Tribunal: TJMT
Processo: 1077994-04.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077994-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AURIA NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 804.316.071-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir e dar provimento ao recurso a fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de FGTS do período comprovadamente trabalhado entre 02/2018 a 12/2021, excluído o período prescrito. Observa-se que a parte manteve vínculo com a parte ré pelo total de 39 meses, contando com diminutos intervalos que não descaracterizam a nulidade verificada. A nulidade se apresenta pela afronta à norma aplicável LC 600/2017 (art. 11, II, §2º e art. 18, inciso III). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEI. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão que negara provimento a recurso inominado, visando à reforma de sentença que julgara improcedentes os pedidos declaratório e condenatório. A parte autora alegou ter sido contratada pelo Estado de Mato Grosso como professora, em caráter temporário, de fevereiro/2018 a dezembro/2021, com sucessivas renovações contratuais em desconformidade com a Lei Complementar estadual nº 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária, prorrogada sucessivamente por período superior ao previsto na legislação e com intervalos inferiores ao legal, configura nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tem caráter excepcional e prazo limitado, sendo o concurso público o meio ordinário de ingresso (art. 37, II, da CF).

A Lei Complementar estadual nº 600/2017 fixa o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, e exige intervalo de 12 meses entre contratos para nova contratação temporária.

A prestação de serviços por 39 meses, com intervalos inferiores ao mínimo legal, caracteriza prorrogação sucessiva irregular e afronta à legalidade administrativa.

A atividade de educação é essencial e permanente, e a continuidade da relação temporária desvirtua a excepcionalidade que autoriza a contratação nessa modalidade.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral, a nulidade da contratação temporária irregular gera apenas o direito ao pagamento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário além do prazo legal e com intervalos inferiores ao previsto configura nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, é devido ao contratado o levantamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; LC/MT nº 600/2017, arts. 11, II, e 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Tema 916 da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.10.2015; TJMT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por AURIA NUNES DE SIQUEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a contratação temporária realizada pelo Estado de Mato Grosso é nula, por não atender aos requisitos constitucionais de excepcional interesse público. Argumenta que a Administração Pública deve obedecer ao princípio da estrita legalidade, sendo a única forma de contratação de pessoal admitida pela Fazenda Pública através de concurso público, nos termos do art. 37, II, § 2º da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese dos autos revela que as alegações apresentadas pela recorrente não são aptas para infirmar os fundamentos da sentença recorrida.2.

Situação fática bem pontuada pelo juízo a quo na sentença, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste decisium (artigo 46, da Lei 9.099/95): “(...)II – DO MÉRITO. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Extrai-se dos autos que o requerente foi contratado temporariamente para o cargo de Professor de Educação Básica pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em contratos sucessivos de 02/2018 a 12/2021. É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, eis que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...). II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” . Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 (com alterações da Lei Complementar 755/2023) dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022); a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022). V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial; VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública; VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil; IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022). X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade; XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental; XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa; XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002; XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar; XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação; XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023). XX - atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023). XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023). (...)Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022). II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023). III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023). IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar. § 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022). I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. Segundo as informações extraídas da documentação que acompanha a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria Estadual de Educação, no período de 02/2018 a 12/2021. Assim sendo, verifica-se que as contratações por prazo determinado se enquadram na legislação estadual, porque, as prestações de serviços temporários não extrapolam o prazo máximo estabelecido pela legislação vigente, o que afasta a nulidade dos contratos. É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público. NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”.3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Neste sentido tem-se a jurisprudência: E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei. Não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública não foi declarado nulo. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000608-29 .2023.8.11.0022, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).

No caso em análise, a agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso inominado e devidamente analisados na decisão monocrática.

Como bem destacado na decisão agravada, a contratação temporária da agravante pelo Estado de Mato Grosso ocorreu dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela Lei Complementar nº 600/2017 (com alterações da Lei Complementar 755/2023), que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Conforme documentação acostada aos autos, a agravante foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria Estadual de Educação, no período de 02/2018 a 12/2021, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 2º, inciso IV, da referida Lei Complementar, que considera necessidade temporária de excepcional interesse público a "admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes".

Portanto, não há que se falar em nulidade da contratação, uma vez que foram observados os requisitos legais para a contratação temporária, quais sejam: a) previsão em lei dos casos de contratação temporária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, não havendo ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em lei, não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta do trabalhador, conforme precedente citado na decisão agravada:

Importante ressaltar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela agravante tratam de situações distintas da presente, em que houve efetiva declaração de nulidade dos contratos por desrespeito às normas constitucionais, o que não ocorre no caso em análise.

Em casos similares aos dos autos, tem-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei. Não é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública não foi declarado nulo." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000608-29.2023.8.11.0022, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).

Assim, não havendo nulidade na contratação temporária da agravante, não há que se falar em direito ao recolhimento do FGTS ou a outras verbas trabalhistas, sendo correta a sentença de improcedência mantida pela decisão monocrática ora agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
aplicando a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante, para o fim de julgar igualmente provido o recurso inominado e consequentemente reformar a sentença de improcedência prolatada na origem para julgar procedentes o pedido declaratório e condenatório.

Deflui dos autos a alegação da parte autora de que fora contratada pelo reclamado Estado de Mato Grosso, de maneira temporária, tendo a referida contratação se protraído no tempo desde o ano de 2018 até 2021.

Importa registrar no caso presente que a prova dos autos aponta que a parte reclamante teve ingresso no serviço público no mês de fevereiro/2018 (Id. nº 232216698) para o cargo de professor, tendo sido encerrada a relação contratual em dezembro/2021 (Id. nº 232217151).

Nesse aspecto constata-se que a parte autora logrou demonstrar a existência de vínculo contratual tendo prestado serviço pelo período de 39 (trinta e nove) meses, circunstância que depõe contra a legalidade do ato administrativo, eis que a norma regente incidente ao caso em comento anotava o prazo máximo para referida hipótese contratual o prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, o que totalizava o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II); não só isso, verifica-se ainda que os diminutos intervalos constatados da prova dos autos não afastam a unicidade contratual, eis que se deram em intervalo menor àquele previsto na norma legal aplicável (LC nº 600/2017, art. 18, inciso III), que previa o intervalo de 12 (doze) meses entre o término de um contrato e nova contratação.

Todavia, verifica-se da prova dos autos que referida circunstância não restou atendida, eis que os intervalos demonstrados não alcançam o lapso temporal fixado na norma.

Decorre, pois, que ainda que exista previsão constitucional (CRFB, art. 37, inciso IX) e legal (LC nº 600/2017) que autorize, em situações excepcionais, a contratação por tempo determinado, hipótese extraordinária tendo em vista a regra contida na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II) que anota ser o concurso público o meio ordinário de ingresso no serviço público.

Vale registrar que a administração pública esta vinculada ao princípio da legalidade estrita, isto é, a ela compete atuar conforme autorização legal, não podendo atuar além do que determina a lei.

A circunstância dos autos denota de modo claro que a administração pública valeu-se de situação excepcional, quando essa não se perfazia, eis que a educação se traduz em atividade essencial e permanente do poder público, de modo que o prolongado lapso temporal denota que a situação excepcional não mais se originava, o que exigia a adoção de medida tendente a resolver de modo perene a falta de professor que se apresentava.

Assim é que resta configurada a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes, quer pelo decurso total em que vigente a relação, quer pelo desrespeito aos intervalos verificados com a norma aplicável, ensejando assim o reconhecimento de renovações/prorrogações sucessivas em afronta à Lei aplicável.

Consequência da nulidade verificada é a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período comprovadamente laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Referida conclusão advém, inclusive, do que restou decido pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 916 da citada corte, cuja redação acresço como fundamento:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

A jurisprudência local anota em consonância: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

E especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Diante de tais fundamentos é que CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamante e DOU PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial para o fim de julgar procedentes os pedidos e a) DECLARAR a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes e b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado entre dezembro/2018 e dezembro/2021, com exclusão do período prescrito.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4º), bem como ante o provimento do recurso inominado igualmente inaplicável a condenação a título de custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025